Tribunal: TJBA
Processo: 8084798-70.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8084798-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
KLAUS COSTA SANTANA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em mandado de segurança impetrado por Vanilvado de Santana Jesus contra o Estado da Bahia.

2. Sentença que confirmou liminar determinando à autoridade coatora que se abstivesse de condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de tributos e despesas administrativas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se é lícita a retenção de veículo pelo Estado como meio coercitivo para forçar o pagamento de tributos, multas ou taxas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É inadmissível a utilização da apreensão e retenção de veículo como instrumento de coerção ao pagamento de tributos, taxas e multas.

5. O procedimento legítimo de cobrança exige notificação, eventual instauração de procedimento administrativo, inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

6. As autoridades de trânsito podem lavrar autos de infração e aplicar penalidades, desde que não se valham da retenção com fins coercitivos tributários.

7. O impetrante responde pelas despesas de remoção e estadia, limitadas aos primeiros trinta dias.

IV - DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada em parte em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8084798-70.2019.8.05.0001, em que figura como suscitante, o
JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, e como interessados,
VANILVADO DE SANTANA JESUS
, e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR EM PARTE
a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.